Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0712110-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO GONCALVES MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. CONCORRENTE. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS COMPLEMENTARES. PRAZO E FORMA. DESCUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONTROLE AFETO AO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO. INVIABILIDADE. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. APRESENTAÇÃO DOS EXAMES A DESTEMPO. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na formatação do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele regrado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o edital consubstancia a lei interna do concurso, traduzindo regulação impessoal de caráter universal que deve nortear o procedimento seletivo em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, inscrevendo-se o concorrente, adere aos seus termos, devendo sua participação no certame ser pautada pelo nele disposto. 3. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da isonomia que, pontuando a regulação interna do certame que, ultrapassadas as fases avaliativas, o certame compreende a apresentação, no tempo e forma estabelecidos, exames biométricos e de avaliação médica, de caráter eliminatório, destinados a evidenciarem a higidez física do concorrente e sua aptidão para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada (CF, art. 37, I e II). 4. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação do concorrente por não ter apresentado os resultados e exames de avaliação médica na forma e tempo estabelecidos, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram os exames biométricos e a avaliação médica exigidos de previsão legal e editalícia, se a fase avaliativa fora ultimada de conformidade com o normativamente exigido e resguardado o direito de defesa do candidato, à medida que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. 5. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se no rito procedimental que previra de conformidade com os critérios universais fixados, não sobejando possível, pois, ingerir na sistemática pertinente à etapa de avaliação médica sob o prisma de compreensão equivocada nas normas editalícias ou de responsabilidade de terceiro, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com o resultado que o eliminara do certame. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, e 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, alegando estar comprovada sua boa saúde física e psíquica para fins de preenchimento do requisito para sua matrícula na academia de polícia e posse no cargo público pretendido. Assevera que a decisão resistida mesmo ciente da boa saúde física do recorrente concluiu pela impossibilidade de nomeação do recorrente, devido uma falha meramente formal reconhecidamente causada por terceiro. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, caput, incisos I e II, ambos da CF, repisa os argumentos expendidos no especial, salientando que houve inobservância, por parte do órgão colegiado, aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como aos direitos ao cargo público e à investidura em cargo público. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 (ID Num. 60752150 - Pág. 15). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, e 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, notadamente o edital do certame, concluiu que: “aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação do concorrente por não ter apresentado os resultados e exames de avaliação médica na forma e tempo estabelecidos, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram os exames biométricos e a avaliação médica exigidos de previsão legal e editalícia, se a fase avaliativa fora ultimada de conformidade com o normativamente exigido e resguardado o direito de defesa do candidato, à medida que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo” (ID Num. 46754485 - Pág. 2). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante os óbices dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece curso quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Carta Magna, porquanto o exame da tese recursal não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, especialmente das regras editalícias, atraindo, assim, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398, e ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017